Tribunal: TJPA
Processo: 0876397-70.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876397-70.2023.8.14.0301

APELANTE: ITAU S/A

APELADO: JORGE FERREIRA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0876397-70.2023.8.14.0301

APELANTE: ITAU S/A

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: JORGE FERREIRA CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. CUSTAS PROCESSUAIS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV E VI, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1 – Cuida-se de ação de busca e apreensão de veículo automotor ajuizada por instituição financeira com base no Decreto-Lei nº 911/69, em razão de inadimplemento contratual, tendo sido deferida liminar para apreensão do bem e citação do devedor. Frustrada a diligência, a parte autora foi instada a recolher custas para nova tentativa, o que deixou de providenciar, não obstante expressa advertência judicial sobre possível extinção do feito.

2 – A controvérsia em debate reside em verificar se a ausência de recolhimento das custas processuais, após intimação da parte autora, justifica a extinção do processo com fundamento nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, sem prévia intimação pessoal, e se tal conduta caracteriza desídia apta a evidenciar ausência de interesse de agir.

3 – A extinção com fundamento nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC não exige intimação pessoal da parte autora, sendo esta exigência restrita aos incisos II e III, nos termos do §1º do referido dispositivo legal. A inércia do apelante, mesmo após regular intimação para recolhimento das custas, caracteriza desídia processual, comprometendo o desenvolvimento válido do processo e evidenciando ausência de pressupostos processuais e de interesse de agir;

4- A alegação de equívoco no não pagamento das custas não afasta a consequência jurídica da omissão deliberada, sobretudo quando acompanhada de advertência judicial expressa.

5- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, incisos IV, VI e §1º; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Cível nº 0701222-36.2018.8.07.0009, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 30.06.2021; TJDFT, Apelação Cível nº 0707554-23.2021.8.07.0006, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 10.02.2022; TJRO, Apelação Cível nº 7002133-57.2021.8.22.0005, Rel. Des. Alexandre Miguel, j. 09.11.2022.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0876397-70.2023.8.14.0301

APELANTE: ITAU S/A

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: JORGE FERREIRA CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, proposta por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., em face de JORGE FERREIRA CRUZ, visando a retomada de bem móvel alienado fiduciariamente, em razão de inadimplemento contratual, com base no Decreto-Lei 911/69.

O autor ingressou com a presente ação narrando que firmou com o réu contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, cuja inadimplência deu ensejo à busca judicial da posse do bem. A petição inicial foi instruída com o contrato, comprovante do débito, e outros documentos comprobatórios, requerendo, além da procedência da ação, o deferimento liminar para a busca e apreensão imediata do veículo.

Em decisão de Id. 24462686, o Juízo deferiu a liminar de busca e apreensão, nos termos do § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, determinando a apreensão do veículo e a citação do réu, com a advertência do prazo de 5 dias para purgação da mora, sob pena de consolidação da propriedade do bem em favor do credor.

Contudo, a diligência não foi cumprida por não ter sido localizado o endereço do réu ou o próprio bem, como certificado pelo oficial de justiça em Id. 24462687.

Posteriormente, o autor requereu a intimação do réu para informar o paradeiro do bem, sob pena de incorrer em litigância de má-fé (Id. 24462690 e 24462691), bem como o desentranhamento do mandado para nova diligência. Intimado a recolher as custas para cumprimento da diligência, o autor, por equívoco, não o fez, mesmo diante de advertência expressa do juízo quanto à possibilidade de extinção do processo.

Informado novo endereço do réu, foi proferido o despacho de id 24462698, determinando a intimação do autor para recolhimento das custas referentes aos atos requeridos em peticão, sob pena de extinção.

Foi certificado nos autos que a parte autora, devidamente intimada, não providenciou o recolhimento das custas (id 24462700).

Assim, proferiu-se sentença que, reconhecendo a desídia da parte autora, extinguiu o feito sem resolução do mérito com base no art. 485, IV e VI do CPC, ante a ausência de pressupostos processuais e de interesse de agir, revogando a liminar eventualmente concedida.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação alegando que houve equívoco quanto à não juntada das custas, e que tal falha não deveria conduzir à extinção do feito. Sustenta que a sentença não observou o contraditório real e que sentenciou equivocadamente o feito com base nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, quando a condução correta seria pelo inciso III, com prévia intimação pessoal prevista no § 1º do art. 485 do CPC, o que constitui nulidade processual sanável.

Afirma que o juízo de origem adotou interpretação excessivamente rigorosa da norma processual, ferindo os princípios da boa-fé, cooperação e acesso à justiça, motivo pelo qual pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIR DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0876397-70.2023.8.14.0301

APELANTE: ITAU S/A

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: JORGE FERREIRA CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, em ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que houve mero equívoco quanto ao não recolhimento das custas para cumprimento da diligência, que a sentença não observou o contraditório real e que não ocorreu a necessária intimação pessoal prevista no § 1º do art. 485 do CPC, o que configuraria nulidade processual.

Após análise minuciosa dos autos, voto pelo DESPROVIMENTO do recurso, pelos fundamentos que passo a expor.

A sentença impugnada extinguiu o feito com fundamento nos incisos IV e VI do artigo 485 do CPC, que tratam, respectivamente, da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo e da ausência de interesse processual.

Cumpre destacar, inicialmente, que a extinção do processo com base nos referidos incisos prescinde da intimação pessoal do autor, conforme expressa disposição do § 1º do mesmo artigo 485 do CPC, que estabelece:

"Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a exigência de intimação pessoal aplica-se exclusivamente às hipóteses dos incisos II e III, que tratam do abandono da causa por mais de 30 dias e da não promoção dos atos e diligências que incumbem ao autor.

No caso em apreço, a extinção fundamentou-se com acerto nos incisos IV e VI, situações para as quais o legislador não previu a necessidade de intimação pessoal prévia, razão pela qual não há que se falar em nulidade processual por ausência dessa formalidade.

No mérito, verifica-se que o apelante, embora regularmente intimado para recolher as custas necessárias ao cumprimento da diligência de busca e apreensão, deixou de fazê-lo, mesmo diante de advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do feito. Tal conduta demonstra efetiva falta de interesse no prosseguimento do feito, elemento essencial à caracterização do interesse processual.

Não prospera o argumento de que o mero equívoco quanto ao não recolhimento das custas não deveria conduzir à extinção do processo. O apelante foi expressamente advertido das consequências de sua omissão e, ainda assim, manteve-se inerte, revelando desídia incompatível com o princípio da cooperação processual insculpido no art. 6º do CPC.

Ademais, o não cumprimento da diligência, somado à informação de que o réu não foi localizado no endereço informado e à ausência de indicação tempestiva de novo endereço para tentativa de localização do bem, evidencia a ausência dos pressupostos processuais necessários ao desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção com base no inciso IV do art. 485 do CPC.

Ressalte-se que o Juízo de primeiro grau, ao extinguir o feito, não agiu com rigor excessivo, mas aplicou corretamente a legislação processual, observando os princípios da efetividade e da duração razoável do processo, evitando a manutenção de demanda fadada ao insucesso pela inércia da própria parte autora.

Por fim, registro que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a extinção do processo com fundamento nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC dispensa a intimação pessoal da parte, consoante a expressa disposição legal. Cito:

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. FALTA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A localização do veículo configura-se como pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo. 2
. O autor que, após intimado, deixa de exercer sua prerrogativa de requerer a conversão da busca e apreensão em execução ou mesmo de defender seu interesse na manutenção da busca e apreensão, com a indicação de endereço válido para a localização do veículo, demonstra falta de interesse, o que autoriza a extinção do feito sem análise do mérito.
3. A intimação pessoal para dar andamento ao feito não é requisito nas hipóteses previstas nos artigos 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. 4. Negou-se provimento ao apelo. Sem honorários advocatícios, tendo em vista que a relação processual não foi integralizada. Processo extinto por fundamento diverso. (TJ-DF 07012223620188070009 DF 0701222-36.2018.8.07.0009, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 30/06/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO DO FEITO. EXECUÇÃO.
1. A inércia do autor da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto Lei n.º 911/69, no cumprimento de providência indicada pelo juízo, para efetivação da citação ou para conversão em execução, é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, visto que é desarrazoada a pretensão de que a relação jurídica processual se eternize, sobretudo frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo pela ausência de fornecimento de meios lídimos para a citação
(artigo 239 c/c artigo 485, IV, do Código de Processo Civil). Precedentes TJDFT. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07075542320218070006 1400369, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 10/02/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/03/2022)

Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Bem não localização. Conversão em execução. Faculdade do credor. Ausência de requerimento. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso não provido.
Na ação de busca e apreensão, não localizado o bem, caberá ao credor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva (art. 4º do Decreto n. 911/69) e, assim não fazendo, deve ser extinto o feito sem resolução de mérito, ante a ausência de pressupostos para desenvolvimento valido e regular do processo.
APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7002133-57.2021.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 09/11/2022 (TJ-RO - AC: 70021335720218220005, Relator: Des. Alexandre Miguel, Data de Julgamento: 09/11/2022).

Ante o exposto, conheço do recurso e voto pelo DESPROVIMENTO do recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025